Tribunal: TCU
Processo: 008.375/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, para no mérito considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Brasifort Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda., CNPJ 06.263.849/0001-34, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 27/28, que fundamentou este Acórdão, à Caixa Econômica Federal e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.375/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Thamara Helena Araujo Ramos e outros, representando Brasifort Servicos de Vigilância e Transportes de Valores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 50/7073-2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. a exigência que a licitante vencedora, para fins de assinatura do contrato, possua autorização de funcionamento e respectiva revisão anual para unidade (s) federativa (s) além daquela na qual fixará sua base operacional, conforme presente nos itens 11.3.5 e 11.3.6 do edital, é potencialmente restritiva, visto que a Caixa não buscou previamente certificar-se da sua necessidade para a realização dos serviços a serem contratados e que os normativos que regem a matéria não são claros quanto a essa necessidade;